Tribunal: TJBA
Processo: 8062606-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062606-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

AGRAVADO: MARILENE MENEZES DE SOUSA

Advogado(s)
:
LARISSA CARDOSO LINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. VALOR ACUMULADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO INTERNO. IMPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pela Operadora de Saúde contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. A execução versa sobre a cobrança de multa cominatória (
astreintes
) fixada em razão do descumprimento de ordem judicial para restabelecimento de plano de saúde e autorização de procedimento cirúrgico (nefrolitotripsia). A Recorrente alega excesso de execução e desproporcionalidade do valor consolidado da multa, fixado em R$50.000,00. Simultaneamente, houve interposição de Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado.

II. Questão em discussão

Perda superveniente do objeto do Agravo Interno em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Análise da exigibilidade e proporcionalidade da multa cominatória (
astreintes
) aplicada por descumprimento de obrigação de fazer.

Verificação da ocorrência de enriquecimento sem causa ou excesso de execução.

III. Razões de decidir

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar recursal, por exaurimento da prestação jurisdicional quanto à tutela provisória.

No mérito, a multa diária tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, especialmente em casos envolvendo direito à saúde.

A Recorrente não demonstrou o cumprimento tempestivo da obrigação, permitindo a consolidação da multa até o teto fixado pelo juízo de origem.

O valor executado não se mostra excessivo ou desproporcional diante da capacidade econômica da Agravante e da gravidade da conduta (recusa/demora em autorizar cirurgia necessária), não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da parte adversa, mas sim em consequência da recalcitrância da devedora.

A redução do valor da multa, neste cenário, estimularia o inadimplemento das ordens judiciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda de objeto do Agravo Interno interposto contra o indeferimento do efeito suspensivo. 2. É devida a manutenção do valor consolidado das astreintes quando demonstrada a recalcitrância do devedor em cumprir obrigação de fazer relativa à tutela de saúde, não configurando excesso de execução o montante que respeita os limites da razoabilidade e a capacidade econômica da parte executada."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8062606-39.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como Agravada
MARILENE MENEZES DE SOUSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora